Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701266-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: OZIAS PEREIRA ANRADE NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por OZIAS PEREIRA ANDRADE NETO na qual pretende seja desconsiderada a reincidência quando da unificação de suas condenações e ainda seja aplicado os percentuais mais benéficos para progressão de regime. Encaminhados os autos para a Defensoria Pública, foi informado que em consulta ao processo de execução (SEEU 0006861-92.2017.8.07.0015) verificou-se que o peticionante vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, e que por se tratar de pedido inerente a execução penal, tal pedido deve ser direcionado ao Juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo apenado objetivando seja desconsiderada a reincidência quando da unificação de suas condenações e ainda seja aplicado os percentuais mais benéficos para progressão de regime. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido pelo órgão da Defensoria Pública. Ademais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora